Tribunal: STJ
Processo: 0712711-87.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815591 - DF (2024/0475741-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: RENATO BORGES BARROS - DF019275
ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF027250
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIA CECILIA FARO RIBEIRO - DF009048
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d734c89e-62ce-4a9f-836c-25c148b4973b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815591 - DF (2024/0475741-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: RENATO BORGES BARROS - DF019275
ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF027250
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIA CECILIA FARO RIBEIRO - DF009048
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DE LOURDES
GONCALVES DE SOUZA da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
de fls. 1.636/1.637.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.655/1.667).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada não conheceu do recurso especial pela inteporsição
errônea de agravo em recurso especial no lugar de agravo interno, ante a decisão de
inadmissibilidade baseada em entendimento firmado pelo rito dos recursos repetitivos e
Documento eletrônico VDA48286391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:34
Código de Controle do Documento: 066afa2d-2965-4cb9-9f43-8e3ea14d348a

impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, bem como pela incidência da
Súmula 187 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Em seu agravo interno, a parte recorrente destina suas razões apenas a
argumentar que seria beneficiário da justiça gratuita, deixando de tecer comentários a
respeito da interposição errônea do recurso manejado (fls. 1.636/1.637 ).
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente
caso a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
".
decisão agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no art. 1.042 do
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art.
1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram o
processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:34
Código de Controle do Documento: 066afa2d-2965-4cb9-9f43-8e3ea14d348a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.815.591 / DF
Número Registro: 2024/0475741-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07013701520218070018 07127118720248070000 7013701520218070018 7127118720248070000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: RENATO BORGES BARROS - DF019275
ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF027250
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIA CECILIA FARO RIBEIRO - DF009048
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: RENATO BORGES BARROS - DF019275
ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF027250
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49466868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:39
Código de Controle do Documento: 9ed37093-010c-4260-b34e-f5661c53136f

AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIA CECILIA FARO RIBEIRO - DF009048
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:39
Código de Controle do Documento: 9ed37093-010c-4260-b34e-f5661c53136f